Tribunal: TJMT
Processo: 1041557-93.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041557-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVANTE), KELLY ELKE RAMSAY - CPF: 486.947.701-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 1062 DO STF. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. NORMAS GERAIS DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, determinando a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic e fixando honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber, em sede preliminar, se há perda superveniente do objeto em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025; e (
ii
) saber se é legítima, no mérito, a fixação, por legislação municipal, de encargos financeiros incidentes sobre créditos fiscais em patamar superior ao previsto na legislação federal, especialmente à luz da Taxa Selic.

III.

Razões de decidir:

3.

A preliminar de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada. A EC n. 136/2025 trata exclusivamente da atualização de precatórios e RPVs federais, não afetando a cobrança judicial de créditos tributários por entes subnacionais. A tese firmada no Tema 1.062/STF permanece válida e aplicável à controvérsia.

4.

No mérito, a jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.062 da repercussão geral, estabelece que entes federativos podem legislar sobre correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observem os limites fixados pela União para a mesma finalidade.

5.

A pendência de julgamento do Tema 1217 do STF, que trata especificamente da possibilidade de Municípios adotarem índices superiores aos da União, não impede o julgamento de casos concretos pelas instâncias ordinárias quando já existe jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A Emenda Constitucional n. 136/2025 não altera o entendimento firmado no Tema 1.062/STF, aplicável aos entes subnacionais. 2. A legislação municipal deve respeitar os limites fixados pela União quanto aos índices de atualização e juros aplicáveis a créditos tributários. 4. A pendência de julgamento do Tema 1.217/STF não impede a aplicação imediata do entendimento já consolidado no Tema 1.062/STF.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI, 24, § 1º, e 30, I e II; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/9/2019; TJMT, AgInt n. 1022843-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1005984-10.2024.8.11.0006 proposta contra
KELLY ELKE RAMSAY
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC, bem como arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto dos fundamentos centrais expostos na exceção de pré-executividade, em virtude da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, a qual promoveu substancial modificação no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, restringindo de forma expressa a aplicação do regime especial de correção monetária exclusivamente aos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública Federal.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal aos Municípios, uma vez que o referido precedente possui delimitação expressa aos Estados e ao Distrito Federal, não se estendendo aos entes municipais, cuja autonomia constitucional deve ser resguardada, sendo inadmissível, portanto, a interpretação analógica para alcançar sujeitos não contemplados na
ratio decidendi
, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente.

Argumenta que a questão específica relativa à autonomia municipal para fixar seus próprios encargos moratórios constitui objeto do Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal, cujo reconhecimento da repercussão geral já foi admitido, encontrando-se pendente de julgamento, razão pela qual, até o presente momento, inexiste tese de efeito vinculante que obste a aplicação, pelos Municípios, dos índices de correção monetária e juros de mora previstos em sua legislação local.

Afirma que, na hipótese de acolhimento da tese que limita os juros e a correção monetária à Taxa Selic, cumpre destacar que tal deliberação não implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a jurisprudência pacífica reconhece que o mero recálculo do débito, sem a extinção, ainda que parcial, da execução fiscal, não configura sucumbência capaz de justificar a imposição de encargos de natureza sucumbencial.

Requer o provimento do recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com o consequente restabelecimento da plena eficácia da certidão de dívida ativa, inclusive quanto à incidência dos encargos moratórios previstos na legislação do Município de Cáceres (LC n. 148/2019), em observância à sua autonomia constitucional e à superveniência da EC n. 136/202, bem como para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 330652884).

Certificou-se que
Kelly Elke Ramsay
, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 346699384).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cáceres
em face de
Kelly Elke Ramsay
, de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n.
9972/2024, no montante de 30.161,75 (trinta mil cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), decorrente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (Primeira Instância, Id. 159736293).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução, determinando a exclusão dos encargos moratórios que excedam os limites fixados pela Taxa SELIC, bem como arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fundamentando sua decisão na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 207851019).

2.

Preliminar de perda do objeto:

A parte agravante sustenta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da promulgação da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da EC n. 113/2021 e passou a prever a aplicação do IPCA e de juros simples de 2% ao ano nos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal.

Ocorre que a norma constitucional invocada possui campo de incidência restrito, aplicando-se exclusivamente aos precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) expedidos contra a Fazenda Pública federal, conforme expressa delimitação em seu texto.

No presente caso, discute-se crédito tributário de titularidade do Município de Cáceres, decorrentes de
IPTU e Taxa de Limpeza Pública
, objeto de execução fiscal, com base em certidão de dívida ativa, situação jurídica completamente alheia ao regime de pagamentos por requisitórios.

A natureza do crédito em análise é
ativa e tributária
, estando em fase de cobrança judicial, razão pela qual não se submete à disciplina normativa estabelecida para os precatórios ou RPVs federais.

Ademais, a referida emenda constitucional não revogou nem afetou a eficácia da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da repercussão geral, a qual permanece vigente, vinculante e plenamente aplicável à controvérsia.

Rejeita-se, pois, a preliminar de perda superveniente do objeto.

3.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à alegação de excesso de execução fiscal, em razão da suposta aplicação de encargos moratórios (correção monetária e juros) que, cumulativamente, superariam os limites da Taxa Selic, em violação à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

Inicialmente, ressalta-se que a invocação, pelo agravante, do Tema 1217 do STF como óbice ao julgamento do caso concreto não se mostra procedente, uma vez que o reconhecimento da repercussão geral não impede a atuação das instâncias ordinárias quando já há jurisprudência consolidada sobre a matéria, como ocorre com o Tema 1062 do STF, cuja
ratio decidendi
é extensivamente aplicável aos Municípios por identidade de razão jurídica, conforme se passará a expor.

Com efeito, é consolidado o entendimento de que a Constituição Federal garante a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a atribuição para editar normas sobre matérias de interesse local, bem como para instituir e arrecadar os tributos que lhes são constitucionalmente reservados.

Não obstante, referida autonomia não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os demais preceitos constitucionais, em especial o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.062 da repercussão geral no ARE 1.216.078, fixou a seguinte tese:

[...]
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/9/2019).

Embora o Tema n. 1.062 da repercussão geral se refira à legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 22, VI, da Constituição Federal, aplica-se igualmente aos Municípios, que, à luz do princípio da simetria federativa e no exercício de competência suplementar, podem estabelecer, por lei, índices de correção monetária e/ou taxas de juros sobre seus créditos fiscais, desde que não excedam os limites fixados pela União para a mesma finalidade.

Referido entendimento resulta da interpretação sistemática dos artigos 24, § 1º, e 30, inciso II, da Constituição Federal, não implicando afronta à autonomia municipal, mas refletindo a necessária observância aos limites impostos pelo pacto federativo e pela repartição constitucional de competências.

Não se pode admitir, portanto, que normas locais contrariem as diretrizes estabelecidas pelas normas gerais federais em matéria tributária, sob pena de violação da segurança jurídica, da isonomia entre os contribuintes e do próprio princípio da legalidade estrita aplicável ao Direito Tributário.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento que a autonomia legislativa dos Municípios (artigo 30, CF/88) deve observar a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário (artigo 22, VI, CF), vedando-se a adoção de índices de atualização superiores aos estabelecidos pela União:

[...] Tese de julgamento: “
Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1022843-85.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 17/9/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A autonomia legislativa dos
municípios
para definir encargos moratórios sobre créditos tributários está limitada àqueles estabelecidos pela União, não sendo admissível a adoção de índices cumulativos que ultrapassem a Taxa
SELIC
. 2. A imposição de encargos superiores à
SELIC
configura afronta ao art. 22, VI, da CF/1988, sendo vedada pela jurisprudência vinculante do STF.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1032134-46.2024.8.11.0000, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 5/9/2025
).

[...]
3. A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019963-23.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 12/9/2025
).

[...] Tese de julgamento:
“
1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa
Selic
afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa
SELIC
.
[...]”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1013058-02.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 30/9/2025
).

No caso concreto, é incontroverso que o Município de Cáceres, por meio de legislação local, fixou a aplicação do índice IPCA para correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, em tese, pode resultar em encargos superiores à Taxa Selic adotada pela União para a mesma finalidade.

Ressalte-se, nesse aspecto, que a controvérsia não diz respeito à validade isolada do índice adotado, mas à sua conjugação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que, por resultar em encargos superiores à Taxa Selic, revela-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral.

Dessa forma, impõe-se a determinação de que a certidão de dívida ativa n. 9972/2024, que lastreia a execução fiscal de origem, seja adequada à Taxa Selic, a qual deverá incidir como limite para os juros de mora e a correção monetária, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 1.062 da repercussão geral, bem como ao entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça.

4.

Dos honorários advocatícios:

O Município sustenta que a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o mero recálculo do débito não configuraria sucumbência.

Entretanto, o acolhimento da exceção de pré-executividade implicou o reconhecimento do excesso de execução e a consequente redução do valor exigido, evidenciando proveito econômico em favor da executada.

Além da regra da sucumbência (art. 85 do CPC), incide, na espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do incidente ou à prática do ato processual indevido, de modo que, tendo a cobrança de encargos sido realizada em desacordo com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, circunstância que ensejou a oposição da exceção,
impõe-se ao ente exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios dela decorrentes
.

Assim, configurada a sucumbência e evidenciada a causalidade, revela-se adequada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, não merecendo acolhimento a tese recursal.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026